Tribunal: TCU
Processo: 008.667/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de informação acerca dos parâmetros para apuração do valor do dano a ser ressarcido ao erário no âmbito de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de indicação dos parâmetros a serem utilizados na apuração do valor do dano a ser ressarcido para fins de celebração de acordo de não persecução civil, formulada pela Procuradoria da República em Porto Velho/RO, em cumprimento ao disposto no art. 17-B, § 3o da Lei 8.429/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, formulada pelo Ministério Público Federal; 9.2. encaminhar cópia da instrução da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, juntamente com o demonstrativo de débito (peças 2 e 4), à Procuradoria da República em Porto Velho/RO, fazendo-se referência ao inquérito civil 1.36.000.000940/2017-47; 9.3. arquivar os autos.